Tribunal: TJPA
Processo: 0002021-84.2020.8.14.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE. PLEITO DE CONSIDERAÇÃO COMO DATA BASE A DATA DA PRISÃO ANTERIOR. FUGA. FALTA GRAVE. ART. 50 DA LEI DE EXeCUÇÃO PENAL. SÚMULA 534 DO STJ. MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).2.Assim, prevalece o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado, no caso, 17/02/2009, conforme decisão recorrida, que não merece qualquer reparo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº_________________________

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0002021-84.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

AGRAVANTE: THIAGO ROGGIS DA SILVA COSTA
(DR. MANOEL DE JESUS SILVA FILHO - OAB/PA 7448)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE ALTERAÇÃO DA DATA BASE. PLEITO DE CONSIDERAÇÃO COMO DATA BASE A DATA DA PRISÃO ANTERIOR. FUGA. FALTA GRAVE. ART. 50 DA LEI DE EXCUÇÃO PENAL. SÚMULA 534 DO STJ. MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. DATA DA RECAPTURA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).
2.Assim, prevalece o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado, no caso, 17/02/2009, conforme decisão recorrida, que não merece qualquer reparo.
ACORDAM, os Exmos. Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, na 09ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada no período de 28 de Setembro a 05 de outubro de 2020, à unanimidade de votos, conhecer o pedido de desaforamento e julgá-lo improcedente, nos termos do voto da Relatora.
Belém/ PA, 05 de Outubro de 2020.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - Relatora

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 0002021-84.2020.8.14.0000
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL - VARA DE EXECUÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM MEIO FECHADO E SEMIABERTO

AGRAVANTE: THIAGO ROGGIS DA SILVA COSTA (DR. MANOEL DE JESUS SILVA FILHO - OAB/PA 7448)

AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal,
às fls. 03/05, interposto por
THIAGO ROGGIS DA SILVA COSTA,
por intermedio de advogado constituido,

contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA CAPITAL,
ás fls. 09, que
indeferiu pedido de alteração da data base para obtenção dos benefícios de execução penal.

Consta nos autos que o ora agravante foi processado e condenado, como incurso no art. 157, §2°, I, II e V do Código Penal, à pena de 88 (oitenta e oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime fechado, e que se encontra preso desde o dia 22/07/2005, data da prisão em flagrante.

Extrai-se que no dia 20/06/2009 o ora agravante fugiu do estabelecimento prisional, sendo recapturado em 17/12/2009, motivo pelo qual houve regressão de regime para o fechado e, consequentemente, alteração da data-base para o dia da recaptura, em razão da falta grave praticada.

Em suas razões, a defesa alega que
deve ser considerada como data-base o dia prisão do agravante (22/07/2005),
justificando que seria excesso de execução a desconsideração do período de cumprimento de pena desde a última prisão ou desde a última infração disciplinar.

Aduz ainda que o agravante está preso há 15 (quinze) anos e faz jus ao benefício, pois ao ser recapturado não constou cometimento de qualquer crime enquanto estava foragido, é um preso exemplar, nunca criou qualquer (sic) problema no local onde cumpre sua pena.

Assim, pleiteia
a anulação da decisão recorrida, para que seja estabelecida como data-base o dia da prisão do ora agravante,
qual seja, 22/07/2005, e não a data de sua recaptura (17/12/2009).

Em juízo de retratação, às fls. 10, a autoridade demandada manteve a decisão agravada.

Encaminhados os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, que se manifestou pelo conhecimento e
improvimento
do presente recurso.

É o Relatório.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade,
conheço do recurso
interposto pela
defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, às fls. 03/05, pleiteia-se
a anulação da decisão recorrida, para que seja restabelecida como data-base para aquisição de benefícios da execução penal o dia da prisão do ora agravante,
qual seja, 22/07/2005, e não a data de sua recaptura, 17/12/2009.

A decisão recorrida encontra-se proferida com os seguintes termos, às fls. 09:
¿Em análise dos autos e certidão carcerária e INFOPEN, verifica-se que, na decisão de item 19.1 - SEEU, ficara definido que
¿Em relação à data base, verifica-se que o apenado fugiu em 20/06/2009 e fora recaptura em 17/12/2009, motivo pelo qual houve regressão de Regime para Fechado e, consequentemente, definição da nova data base em razão da falta grave. Por consequente, DEFIRO a impugnação do parquet, para fazer constar a data base 17/12/2009, nos termos supracitados.
Por consequência, INDEFIRO o pleito da defesa, visto que a alteração da data base fora em razão da fuga e recaptura, falta grave reconhecida em juízo¿.

De fato, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, pois se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pátrias.

Inicialmente importante ressaltar que, embora a unificação das penas, por si só, não dá ensejo a alteração da data base, o marco inicial para a concessão de futuros benefícios de execução será a data da última prisão do apenado,

ou a data da última infração disciplinar.

E ainda, o Art. 50, II, da Lei de Execução Penal estabelece como situação configuradora de falta grave a fuga do estabelecimento prisional.

O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou o referido entendimento na súmula n° 534,
in verbis
: ¿
A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração¿
.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CONCEDIDO MONOCRATICAMENTE. EXECUÇÃO PENAL. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO.
DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DE NOVOS DIREITOS. DATA DA ÚLTIMA PRISÃO
, RESSALVADO, QUANTO AO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME, EVENTUAL FALTA GRAVE SUBSEQUENTE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO STJ.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a unificação das penas, por si só, não altera a data-base para concessão de novos benefícios, devendo ser considerada a data da última prisão ou a data da última infração disciplinar (REsp n. 1.557.461, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/3/2018).
2. A alteração do termo a quo para fins de concessão de benefícios durante a execução da pena constitui afronta ao princípio da legalidade e ofensa à individualização da pena, motivo pelo qual o marco interruptivo anterior à unificação das penas deve prevalecer.
Registre-se, ainda, que, caso o crime cometido no curso da execução tenha sido apenado como infração disciplinar, seus efeitos já repercutiram no bojo do cumprimento da pena, não podendo, portanto, a superveniência do trânsito em julgado da sentença condenatória servir para a análise do mérito do apenado, sob pena de flagrante bis in idem. Idêntico raciocínio aplica-se ao delito praticado antes do início da execução da pena, porquanto preexistente ao início da execução em curso, sendo estranho ao processo (REsp n. 1.835.094, Ministro Nefi Cordeiro, DJe 11/10/2019).
3. A nova orientação desta Casa alinha-se ao postulado pela defesa.
4. Agravo regimental improvido.
(STJ. AgRg no HC 456.329/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DO NOVO PERÍODO AQUISITIVO DE PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL, APÓS A UNIFICAÇÃO DE PENAS EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE: DATA DA ÚLTIMA PRISÃO DO APENADO,
DESDE QUE NÃO TENHA ELE COMETIDO ATO INFRACIONAL DE NATUREZA GRAVE, SUPERVENIENTE AO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA, QUE JUSTIFIQUE A INTERRUPÇÃO DO PRAZO (SÚMULA 534/STJ). EVOLUÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. LIVRAMENTO CONDICIONAL, INDULTO E COMUTAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O entendimento jurisprudencial que prevalecia nesta Corte sobre o tema era o de que, sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios deveria ser interrompida, efetuando-se novo cálculo, com base no somatório das penas. Feita a unificação de penas, deveria ter-se como termo a quo para contagem do novo período aquisitivo de benefícios executórios o trânsito em julgado da sentença condenatória superveniente.
2. Isso não obstante, no julgamento do Habeas Corpus n. 381.248/MG, de Relatoria da Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, e do Recurso Especial n. 1.557.461/SC, de Relatoria do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, a Terceira Seção desta Corte reexaminou o tema, passando a prevalecer o entendimento de que o marco inicial para a concessão de benefícios para a execução, após a unificação de penas, deve ser a data da última prisão do apenado.
3. Em relação ao livramento condicional, indulto e à comutação, não há alteração do prazo em virtude da unificação de penas.
4. Quanto à progressão de regime prisional, considera-se data-base o dia da última prisão, desde que não tenha o sentenciado cometido falta de natureza grave, após o encarceramento, que justifique a interrupção do prazo, nos termos do enunciado n. 534 da Súmula/STJ ("A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração").
5. Agravo regimental não provido.
(STJ. AgRg no HC 441.553/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 08/04/2019)
EXECUÇÃO PENAL - FUGA - REGRESSÃO - MARCO PARA NOVOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL - DATA DA RECAPTURA E NÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO.
Se o reeducando estava no regime semiaberto quando empreendeu fuga e, ao ser recapturado, ingressou no fechado, a data do ingresso deve ser o marco para futuros benefícios, e não a data da decisão que determinou a regressão de regime, a qual veio apenas formalizar uma situação já concretamente efetivada
. (TJ-MG - AGEPN: 10439150097012001 MG, Relator: Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de publicação: 09/05/2018)

Assim, se o reeducando estava no regime semiaberto quando empreendeu fuga, em 20/06/2009, e, ao ser recapturado, em 17/12/2009, regrediu de regime para o fechado, a data da sua recaptura, ou seja, da nova prisão, deve ser o marco para futuros benefícios, em razão da falta grave cometida e devidamente reconhecida em juízo.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto
,

conheço
do recurso de
agravo de execução penal
interposto pela Defesa, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.
Belém (PA), 05 de Outubro de 2020.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.